Tribunal: TJSP
Processo: 2022390-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022390-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
FLAVIO APARECIDO DE OLIVEIRA e NELSON EDUARDO ROSSI e Paciente
EDILSON RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022390-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2022390-32.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
PACIENTE: EDILSON RIBEIRO
IMPETRANTE: FLAVIO APARECIDO DE OLIVEIRA
VVOTO No 48.514
Habeas Corpus
Progressão ao regime aberto

Concedido o quanto em primeira instância - Perda de
objeto Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” pelo advogado FLAVIO
APARECIDO DE OLIVEIRA, em favor de EDILSON RIBEIRO, alegando que a
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto. Objetiva a concessão da
progressão ao regime aberto, aduzindo, em suma, que o STJ redimensionou a
pena e determinou o regime inicial intermediário, de modo que o paciente
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a benesse pleiteada (fls. 01/06).
Negada a liminar (fl. 26), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 29/30).
A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de
que o “writ” seja julgado prejudicado (fls. 33/36).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022390-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, em consulta aos E-SAJ, verifico que, aos 12 de
março de 2020, foi deferido o pleito de progressão ao regime aberto, em favor do
paciente (fls. 130/132 dos autos de origem).
Logo, não mais subsiste interesse processual no julgamento
deste “writ”, o que fulmina o objeto da ação constitucional, tornando, pois,
prejudicado seu debate.
Desta forma, como se vê, como o paciente já logrou êxito no
quanto pretendido, a impetração está prejudicada, por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator